Tribunal: TJMT
Processo: 0001324-02.2007.8.11.0033
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001324-02.2007.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LAUDELINO DA ROCHA - CPF: 206.599.111-91 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), RONIEL DE SOUZA - CPF: 042.617.111-09 (APELANTE), GERVASIO BORGES LOPES - CPF: 015.248.248-28 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [TORPE E EMBOSCADA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - MENORIDADE RELATIVA DO PRIMEIRO APELANTE À ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PRONÚNCIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA - JULGADO DO TJMT - PREJUDICIAL ACOLHIDA -

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PRIMEIRO APELANTE - MÉRITO: CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - PEDIDO DE SUBMISSÃO DO SEGUNDO APELANTE A NOVO JULGAMENTO - TENTATIVA DE HOMICIDIO NÃO CONSUMADA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO APELANTE - ERRO DE PONTARIA E FUGA DA VÍTIMA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE EM CONFISSÃO DO APELANTE E DO CORRÉU E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO - DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRADITÓRIA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 13 - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO IMPERTINENTE -
LIMITES
DAS RAZÕES RECURSAIS
ENFRENTADOS
- DEVER ÍNSITO DO TRIBUNAL - PENA JUSTA -

TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ E TJMT - REDIMENSIONAMENTO DA PENA
DO SEGUNDO APELANTE
- HIPÓTESE
DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE -
PRESCRIÇÃO RETROATIVA EFETIVADA - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA PRONÚNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA ACOLHER A PREJUDICIAL E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO PRIMEIRO APELANTE - READEQUAÇÃO DA PENA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SEGUNDO APELANTE, DE OFICIO.

“Decorrido o lapso prescricional entre o
recebimento
da
denúncia
e a
pronúncia
do agente, sem que, tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe.”
(TJMT, AP AP N.U 0001691-79.2010.8.11.0046)

Não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

Enfrentados os limites das razões recursais,
é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

O c. STJ firmou entendimento de que,
“nas hipóteses de crime de homicídio em que não há lesão à vítima - tentativa branca ou incruenta -, a fração de redução da pena deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, considerado o iter criminis percorrido”
(AgRg no REsp nº 1868145/PR).

“Readequada
a
pena
, mister reconhecer a ocorrência de
prescrição
na modalidade retroativa, a partir do quantum da
pena
em concreto estabelecido em sede de recurso [...]”
(TJMT, N.U 0001765-10.2010.8.11.0087)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001324-02.2007.8.11.0033 -

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE(S):

RONIEL DE SOUZA

LAUDELINO DA ROCHA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por RONIEL DE SOUZA e LAUDELINO DA ROCHA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 19542), que os condenou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emboscada], o
primeiro
a 5 (cinco) anos de reclusão, e o
segundo
a 8 (oito) anos de reclusão, ambos em regime inicial semiaberto – art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29,
caput
, do CP – (fls. 556/566).

Os apelantes suscitam a ocorrência de prescrição retroativa da imputação penal a RONIEL DE SOUZA. No mérito, aduzem que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, por ausência de
animus necandi
de LAUDELINO DA ROCHA.

Pedem o provimento para que seja extinta a punibilidade de RONIEL DE SOUZA e novo julgamento

de LAUDELINO DA ROCHA (fls. 575/580).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo provimento parcial, a fim de
“declarar extinta a punibilidade de RONIEL DE SOUZA”
(fls. 584/600).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo acolhimento da prejudicial de prescrição de RONIEL DE SOUZA e manutenção da sentença condenatória de LAUDELINO DA ROCHA, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal – Irresignação defensiva - Pretendida nulidade da decisão emanada pelo Tribunal Popular, alegando para tanto que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos quanto ao reconhecimento da qualificadora. E, em relação ao réu Roniel de Souza requer a extinção da sua punibilidade diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva – Alegações parcialmente procedentes – Decisão do Tribunal Popular que acolheu uma das teses ventiladas não se revela contrária às provas dos autos – Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5º, XXXVIII, CF) – Decisão dos jurados corroboradas pelas provas contidas nos autos – Nulidade não vislumbrada – Manutenção do édito condenatório é medida que se impõe – Sentença que não merece reparos – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, nos termos do artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso III e art. 115, do Código Penal – Lapso temporal ultrapassou período de 06 (seis) anos, tomando-se como referência a pena aplicada in concreto – Prescrição consumada – Pelo provimento parcial do recurso interposto, para declarar extinta a punibilidade do apelante RONIEL DE SOUZA, em face da ocorrência da prescrição retroativa, mantendo-se incólume a sentença em relação ao réu LAUDELINO DA ROCHA.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça - fls. 611/623)

É o relatório.

Á d. Revisão

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam a ocorrência de prescrição retroativa
em relação à
RONIEL DE SOUZA.

Vejamos.

O fato ocorreu no dia
11.8.2007
(fls. 22), data em que o apelante RONIEL DE SOUZA possuía 18 (dezoito) anos de idade (fls.

44).

A denúncia foi recebida em
30.8.2007
(fls. 93/94).

O Juízo singular pronunciou o apelante em
27.11.2015
(fls. 328).

O apelante RONIEL DE SOUZA foi condenado, pelo Tribunal de Júri, a 5 (cinco) anos de reclusão, no dia
11.10.2019
(fls. 556/566).

O prazo prescricional corresponde a 12 (doze) anos (CP, art. 109, III), reduzido pela metade devido à menoridade do apelante, à época do fato (CP, art. 115).

Assim sendo, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da pronúncia transcorreram-se mais de 6 (seis) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, c/c art. 117, II, ambos do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante RONIEL DE SOUZA.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Decorrido o lapso prescricional entre o
recebimento
da
denúncia
e a
pronúncia
do agente, sem que, tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe.”
(AP AP N.U 0001691-79.2010.8.11.0046 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 2.2.2019)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de RONIEL DE SOUZA por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (Código 19542).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de agosto de 2007, por volta das 17h30m, nas imediações do Sítio Morada da Serra Estrada, situado no Projeto de Assentamento Campinas, nesta comarca, os denunciados LAUDELINO ROCHA e RONIEL DE SOUZA, com vontade assassina, agindo em concurso de pessoas, caracterizada pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando a fim comum, fazendo uso de armas de fogo, por motivação torpe e mediante emboscada, efetuaram disparos contra a pessoa de Gervásio Borges Lopes, sem, contudo, atingi-lo. Assim agindo, deram início à execução de um crime de homicídio que não consumou por circunstâncias alheias às suas vontades.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, em conluio, agindo com ânimo de vingança - eis que pretendiam se vingar de uma desavença ocorrida entre eles no passado -, portando um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 20, ficaram de tocaia â margem de uma estrada que dá acesso ao sítio/residência da vítima e, ao visualizarem a mesma trafegando em uma bicicleta, distraída e sem que percebesse a presença deles no local, desferiram vários disparos de armas de fogo contra sua pessoa, porém, não conseguindo atingi-la por erro de pontaria e pelo fato desta, após os primeiros disparos, ter empreendido desabalada carreira, adentrando, em seguida, em sua residência. [...]

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, os denunciados infringiram os comandos normativos descritos no art. 121, §2°, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, c.c. art. 29, todos do CP (ambos) [...]”
(César Danilo Ribeiro de Novais, promotor de Justiça – fls. 20/25).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos relacionados ao apelante
LAUDELINO DA ROCHA
:

“1º. No dia 11 de agosto de 2007, por volta das 17h30, nas imediações do sitio Morada da Serra, situado no Projeto de Assentamento Campinas nesta Comarca de São José do Rio Claro/MT, foram efetuados disparos de arma de fogo pelo acusado Laudelino da Rocha?

Resultado da votação

(04) SIM (--) NÃO

2º. O réu Laudelino da Rocha concorreu para a pratica do crime em desfavor da vítima Gervásio Borges Lopes, efetuando disparos de arma de fogo?

Resultado da votação

(04) SIM (--) NÃO

3º. O acusado Laudelino da Rocha, tentou matar a vítima Gervásio Borges Lopes, fato que não se consumou por circunstancias alheias a sua vontade, quais sejam, erro de pontaria e fuga da vítima?

Resultado da votação

(04) SIM (--) NÃO

4º. O jurado absolve o acusado Laudelino da Rocha?

Resultado da votação

(01) SIM (04) NÃO

5º- O acusado Laudelino da Rocha, agiu por motivo torpe, consistente em vingança, efetuando os disparos contra a vítima Gervásio Borges Lopes?

Resultado da votação

(04) SIM (--) NÃO

6º - O acusado Laudelino da Rocha, agiu mediante tocaia, o que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido?

Resultado da votação

(04) SIM (--) NÃO
”
(fls. 546/547).

A Juíza-Presidente dosou a pena do apelante LAUDELINO DA ROCHA, nos seguintes termos:

“A pena in abstrato prevista para homicídio qualificado é de 12 a 30 anos, conforme preceito secundário do art. 121, § 2.° do Código Penal, sendo considerado o motivo torpe, previsto no inciso I do § 2.° do art. 121 do Código Penal, reconhecida pelos jurados nesta Sessão de Julgamento, para qualificar o delito.

1. DO ACUSADO LAUDELINO DA ROCHA

1.1 Circunstâncias Judiciais

A culpabilidade está comprovada, porém, a conduta do acusado é normal 91 espécie; O réu é possuidor de bons antecedentes, frente ao disposto no artigo 5.°, LVII, da Constituição Federal; não há elementos para aferir sua conduta social e personalidade, razão pela qual nada deve ser levado em consideração para aumento da pena-base; pelo que dos autos consta, foi reconhecido pelos jurados que o motivo do crime foi torpe mas esta circunstância servirá para qualificar o crime; sobre as circunstâncias do fato, por sua vez, também foram objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, sendo reconhecido o recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da tocaia, todavia, referida circunstância servirá agravar a pena em formação; as consequências não foram graves, visto que a vítima não foi alvejada pelos disparos desferidos contra a vítima; por fim, não há evidências de que o comportamento da vítima contribuiu para o delito, e, portanto, não há o que se valorar. A vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção do crime, consoante determinamos dispositivos norteadores de aplicação da reprimenda legal.

Diante de tais considerações fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.

1.2 – Agravantes e Atenuantes

O réu admitiu ter efetuado disparo de arma de fogo, confessando, pois, o crime em sua forma qualificada, já que relata que os tiros nao foram efetuados em direção a vítima. Todavia, a confissão, ainda quando agregada tese descriminante ou exculpante, impõe a redução da pena, se utilizada como fundamento para a condenação do agente. Assim mister o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”).

Todavia, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (tocaia), art. 61, inciso II, alínea “b”.

Assim, diante do concurso entre agravantes e atenuantes, compenso a agravante do recurso dificultou a defesa da vítima pela atenuante da confissão espontânea.

Por essa razão, permanece a pena provisória no patamar de 12 (doze) anos de reclusão.

1.3 – Causas de Aumento e Diminuição de Pena

Do mesmo modo, não há causa de aumento de pena a ser considerada.

Todavia, presente a causa de diminuição de pena correspondente a tentativa, reconhecida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual diminuo a pena base em 1/3 (um terço), na forma do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, alcançando a pena em concreto definitiva para o crime de homicídio qualificado tentado o patamar de 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. [...]

O réu deverá cumprir a pena inicialmente no regime semiaberto, a teor do art. 33, § 2.º, alínea “b ” do Código Penal. [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - fls. 556/566)

Pois bem.

Os disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima Gervásio Borges Lopes não a atingiu (fls. 20/25), a caracterizar tentativa branca.

A materialidade delitiva está consubstanciada indiretamente pela confissão do apelante LAUDELINO DA ROCHA e do corréu Roniel de Souza, tanto em sede policial quanto na instrução (fls. 40/42 e 105/109), depoimentos da vítima Gervásio Borges Lopes, em ambas as fases da persecução penal (fls. 34 e 135/136) e da testemunha João Carlos Lopes, na fase inquisitiva (fls. 36).

Aplicável entendimento do c. STF:

“Em qualquer hipótese, independente de o delito deixar vestígios ou não, é perfeitamente possível que o convencimento acerca da materialidade seja lastreado por provas testemunhais ou qualquer outro elemento colhido na instrução e presente nos autos [...]”
(RHC nº 115.984/ES - Relator: Min. Dias Tóffoli - 18.6.2013).

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de
Gervásio Borges Lopes (vítima – fls. 34) e Euclides Ferreira dos Santos e João Carlos Lopes (testemunhas – fls. 35/36), Adelar Gubert dos Santos e Cícero Rodrigues da Silva (investigadores de polícia – fls. 53/56), e os interrogatórios de Roniel de Souza (corréu – 41/42) e LAUDELINO DA ROCHA (apelante – fls. 40/41).

Em Juízo, realizou-se a oitiva da vítima
Gervásio Borges Lopes (fls. 135/136), dos investigadores de polícia
Adelar Gubert dos Santos e Cícero Rodrigues da Silva
(fls. 137/139), das testemunhas Euclides Ferreira dos Santos, Ricardo Gonçalves Pacheco, José Luiz Teixeira Dias, Irene da Conceição Cruz, Gabriel Kolodziej e César Pinheiro (fls. 139, e 159/163, respectivamente), bem como do corréu
Roniel de Souza
(fls. 107/109) e do apelante LAUDELINO DA ROCHA (fls. 105/106).

Na sessão plenária, foram inquiridos
o corréu
Roniel de Souza e o apelante LAUDELINO DA ROCHA (Relatório de Mídias de fls. 603).

Dito isso, vejamos:

- no dia 11.8.2007, por volta das 17h30m,
nas imediações do Sítio Morada da Serra Estrada, situado no Projeto de Assentamento Campinas, Município de
São José do Rio Claro, os apelantes LAUDELINO DA ROCHA e o corréu Roniel de Souza permaneceram escondidos,
“
à margem de uma estrada que dá acesso ao sítio/residência da vítima”
Gervásio Borges Lopes.
O apelante LAUDELINO DA ROCHA possuía duas armas de fogo, ao passo que Roniel de Souza, um facão. No momento em
que
Gervásio Borges Lopes [vítima] se aproximou,
LAUDELINO DA ROCHA efetuou 3 (três) disparos de arma de fogo, na direção da vítima, sendo dois de espingarda [calibre 20] e um de revólver [calibre 38], os quais não atingiram a vítima. O crime fora motivado por desentendimento anterior entre LAUDELINO DA ROCHA e a vítima
Gervásio Borges Lopes (fls. 20/25);

- Roniel do Santos [corréu]
afirmou
, em sede policial,
“que ficaram de tocaia, escondidos dentro do mato, esperando a vítima Gervásio passar”
;
“estava apenas com um facão na cintura e LAUDELINO com uma espingarda e um revólver”
;
“queria matar Gervásio porque ele tinha batido em mim e no meu irmão em uma festa no assentamento”
;
“viu quando LAUDELINO efetuou dois disparos com o revólver na direção do Gervásio”
;
“depois dos tiros saíram correndo na moto de LAUDELINO”
(fls. 41/42). Em Juízo e na sessão plenária, confirmou seu depoimento extrajudicial, embora aduziu que os tiros efetuados por LAUDELINO DA ROCHA não teriam sido disparados na direção da vítima

(
fls. 107/109
Relatório de Mídias de fls. 603
)
;

- Gervásio Borges Lopes [vítima], na Delegacia de Polícia, narrou ter sido
“vítima de dois tiros disparados por LAUDELINO ROCHA”; “vizinhos ouviram quando LAUDELINO chegou na casa dele gritou “vou te matar corno sem vergonha e filho da puta” e disparou mais dois tiros” “estava entrando na estrada do seu sítio quando foi abordado por dois tiros, na “tocaia”; “LAUDELINO estava junto com RONI, o qual estava atrás dele com a espingarda na mão, mas sem ter dado nenhum tiro; Que RONI puxou uma faca para o declarante faz cerca de dois meses por causa de uma discussão; “não foi atingido”
(fls. 34). Em Juízo, assegurou que os disparos foram efetuados em sua direção (fls. 135/136);

- João Carlos Lopes [testemunha], na fase policial, narrou que
“ouviu os barulhos dos tiros”
; logo após
“viu a vítima Gervásio voltando correndo do mato, o qual falou que tinha levado os tiros de LAUDELINO”
;
“depois ouviu LAUDELINO dizer que ia acabar matando Gervário, junto com o Roni, falando ‘vou te matar corno, safado, sem vergonha e filho da puta’”
(fls. 36);

- LAUDELINO DA ROCHA [apelante], perante o Delegado de Polícia, confessou a autoria delitiva ao revelar que
“realmente fez uma tocaia para tentar matar Gervásio”
;
“Roni estava junto no momento da tocaia porque a vítima já tinha batido em Roni”;; “o motivo de ter praticado o crime foi porque Gervásio queria lhe matar”; “não está arrependido de ter feito a tentativa de homicídio por faria de novo, com ‘aquela imundiça’”
(fls.. 40/41). Na instrução e na sessão plenária, confirmou ter efetuado os disparos de arma de fogo, mas alegou ter
“atirado pra cima”
, sem intenção de matar (fls. 105/106 e Relatório de Mídias de fls. 603).

Os jurados reconheceram que o apelante
LAUDELINO DA ROCHA tentou matar a vítima Gervásio Borges Lopes,
“cujo fato que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, quais sejam, erro de pontaria e fuga da vítima”
(3º Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte na confissão do apelante LAUDELINO DA ROCHA e nas declarações do corréu
Roniel do Santos, segundo os quais os disparos de arma de fogo foram efetuados na direção da vítima
Gervásio Borges Lopes, bem como no depoimento da testemunha
João Carlos Lopes, o qual ouviu o apelante verbalizar
“que ia acabar matando Gervário”
.

Os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova à luz do princípio da soberania, do qual decorre a livre convicção imotivada (CF, Art.5º, XXXVIII, “a”).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Anote-se que não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2019)

Logo, a submissão do apelante
LAUDELINO DA ROCHA
a novo julgamento mostra-se impertinente.

Enfrentados os limites das razões recursais,
é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

O Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, compensou a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, ‘d’] com a agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima - tocaia - [CP, art. 61, II, ‘c’], de modo a tornar provisória a pena-base de
12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira-fase, aplicou a causa de diminuição pela tentativa (CP, art. 14, II), na fração mínima de 1/3 (um terço), e, por inexistirem causas de aumento, totalizou a pena em 8 (oito) anos de reclusão.

Não obstante, o c. STJ firmou entendimento de que,
“nas hipóteses de crime de homicídio em que não há lesão à vítima - tentativa branca ou incruenta -, a fração de redução da pena deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, considerado o iter criminis percorrido”
(AgRg no REsp nº 1868145/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 7.8.2020).

No mesmo sentido: TJMT, N.U 0000508-18.2018.8.11.0006 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.9.2018).

Por efeito, transforma-se a pena do apelante
LAUDELINO DA ROCHA em 4 (quatro) anos de reclusão.

Sobre o regime de cumprimento da pena, as circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade do apelante, e a reprimenda imposta [igual a 4 (quatro) anos], autorizam o
aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”).

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Considerando que a pena é igual a 4 (
quatro
)
anos
de reclusão, o agente é primário as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal não lhe desfavorecem, mostra-se viável a alteração do
regime
inicial de cumprimento da pena, do semiaberto para o
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal.”
(TJMT, N.U 0006622-32.2014.8.11.0064 - Relator: des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 1º.8.2018)

Redimensionada a pena, verifica-se hipótese
de extinção de punibilidade de
LAUDELINO DA ROCHA
(CP, art. 107, IV).

Isso porque, o
fato ocorreu no dia
11.8.2007
(fls. 22), a denúncia foi recebida em
30.8.2007
(fls. 93/94) e o Juízo singular pronunciou o apelante em
27.11.2015
(fls. 328).

O prazo prescricional corresponde a 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV).

Assim sendo, a prescrição retroativa efetivou-se em
11.8.2015
, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da pronúncia transcorreram-se mais de 6 (seis) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, c/c art. 117, II, ambos do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Readequada
a
pena
, mister reconhecer a ocorrência de
prescrição
na modalidade retroativa, a partir do quantum da
pena
em concreto estabelecido em sede de recurso [...]”
(N.U 0001765-10.2010.8.11.0087 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.2.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para acolher a prejudicial e, por conseguinte,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante RONIEL DE SOUZA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (Código 19542).

De oficio,
READÉQUA-SE
a pena de
LAUDELINO DA ROCHA para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e

DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante, também por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (Código 19542).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021